Tribunal: TJDFT
Processo: 0729382-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. AUSÊNCIA DE REPARAÇÃO DO DANO. PRESUNÇÃO DE INCAPACIDADE ECONÔMICA NÃO DEMONSTRADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto por condenado que busca a concessão de indulto com fundamento no art. 9o, inciso XV, do Decreto n. 12.338/2024.
2. O pedido foi indeferido pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, diante da ausência de reparação do dano causado à vítima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Analisar se o apenado preenche os requisitos legais para a concessão do indulto, notadamente quanto à possibilidade de afastamento da exigência de reparação do dano em razão de suposta hipossuficiência econômica, nos termos do art. 12, § 2o, do Decreto n. 12.338/2024.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A simples assistência pela Defensoria Pública não traz a presunção absoluta de incapacidade econômica do apenado para reparar os danos causados para fins de indulto, sobretudo em hipóteses envolvendo crimes patrimoniais nos quais se verificou enriquecimento ilícito relevante, sem qualquer iniciativa do condenado para ressarcir a vítima.
5. Em se tratando de crime patrimonial com enriquecimento ilícito de grande valor, sem comprovação de ressarcimento, não se aplica a presunção de hipossuficiência.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo em execução penal conhecido e não provido.